Tribunal: TJES
Processo: 5004430-40.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004430-40.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE QUEIROZ DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID.
1663953
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S.A.,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que as assinaturas apostas são semelhantes;
e)
que houve contratação de empréstimo consignado pelo recorrido;
f)
que não há vício de consentimento, sendo o contrato válido e amparado na legalidade, razão pela qual os descontos são devidos;
g)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços, quiçá ato ilícito por parte do recorrente;
h)
que cabia ao recorrido realizar o pagamento complementar, abatendo o restante da dívida, quando existente;
i)
que agiu no exercício regular do direito;
j)
que o saque foi recebido em sua conta corrente, via TED;
k)
que na hipótese de não reconhecer a contratação está caracterizado fato de terceiro;
l)
que não há comprovação nos de que o valor foi devolvido para o recorrente;
m)
que não que se falar em restituição dos valores descontados;
n)
que no caso de anulação do negócio jurídico devem as partes restituírem ao status
quo ante
;
o)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Primeiramente, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em primeiro plano, quanto à preliminar de incompetência dos juizados especiais, rejeito-a. Isto porque
não há que se falar em necessidade de prova pericial grafotécnica
[1]
.

Isto porque, nos autos, restou identificado visivelmente que há discrepância na suposta assinatura aposto pelo recorrido no “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG" (ID.
1663933
), já que há assinatura a rogo aposta na procuração judicial (ID.
1663917
) que acompanha a inicial e o documento de identificação do recorrido (ID.
1663920
) consta “não assina”.

Desta forma, sendo possível a verificação de que a assinatura constante no contrato juntado aos autos pelo recorrente é diversa da assinatura do recorrido nos demais documentos mencionados, tenho que é desnecessária a produção de prova pericial.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de empréstimo consignado pelo recorrido, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do recorrido, bem como indenização a título de danos morais.

É fato incontroverso que o recorrido não contratou o empréstimo consignado. Isto porque o recorrente não se desincubiu do ônus que lhe recaía, qual seja de demonstrar a relação contratual das partes, pois sequer juntou um documento com o fito de comprovar o vínculo entre as partes.

Assim, do
que se observa nos autos, é que o recorrido, de fato, não solicitou o serviço de empréstimo consignado, em discussão nesta demanda, não havendo dessa forma qualquer relação jurídica entre as partes.

Desse modo, por negligência do recorrente, o recorrido foi envolvido numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência.

Dessa forma, patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço do recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Destarte, uma vez que é fato incontroverso a ausência de relação jurídica, os depósitos indevidos realizados no benefício previdenciário do recorrido (R$990,00) devem ser restituídos, conforme determinação do Juízo
a quo.

Lado outro, o recorrente não se desincubiu novamente do ônus que lhe recaía, qual seja demonstrar que houve a transferência do valor do saque (R$1.269,80) para a conta bancária do recorrido.

Isto porque além do TED (ID.
1663935
), colacionado aos autos, não possuir a data da suposta transação, os dados bancários da conta destinatária não guardam semelhança com os dados bancários dispostos no demonstrativo mensal (ID.
1663916
).

Outrossim, também não consta a transferência realizada no extrato de empréstimo consignado (ID.
1663919
).

Desse modo, observa-se que com tal conduta, o recorrido não se beneficiou dos valores, o que afasta qualquer obrigação de pagamento junto ao recorrente.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

Nesse ínterim, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

Por todo o exposto, não há que se falar em improcedência da restituição dos valores descontados indevidamente, quiçá dos danos morais, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
[...] convencido o magistrado da desnecessidade de prova pericial grafotécnica, para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, deve indeferir a sua realização, não podendo a parte reputá-la necessária” (TJMG – Proc. Nº 1.0002.05.005258-4/001(1) – Rel. Des. Antônio Sérvulo. Acordão de 14/01/2006).

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS REJEITADA. RECORRENTE ADUZ QUE O AUTOR CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECORRENTE SUSTENTA QUE HOUVE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (SAQUE) PARA O AUTOR NO VALOR DE R$1.269,80 (UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS). PESSOA IDOSA E ILETRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO, CESSAR OS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$990,00 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) E R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.